Tribunal: TJSP
Processo: 3013804-38.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS - Empresa autuada em razão de infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais – Inidoneidade da empresa emitente das notas fiscais, reconhecidas após o relacionamento comercial ocorrido com a embargante – Provas nos autos que demonstram a legitimidade das operações por meio de notas fiscais de compra e venda com recebimento das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS - Empresa autuada em razão de infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais – Inidoneidade da empresa emitente das notas fiscais, reconhecidas após o relacionamento comercial ocorrido com a embargante – Provas nos autos que demonstram a legitimidade das operações por meio de notas fiscais de compra e venda com recebimento das mercadorias e transações bancárias de pagamento – Boa-fé da empresa adquirente – Inteligência da Súmula no 509 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.